Tribunal: TJMT
Processo: 0003576-51.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003576-51.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JERCO DE FIGUEIREDO DIAS JUNIOR (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 025.451.241-09 (APELANTE), FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO - CPF: 030.402.951-36 (APELANTE), VINICIUS ALEXANDRE DE QUEIROZ (APELANTE), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALO DOS SANTOS - CPF: 034.886.361-60 (APELANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), EVANDRO FERNANDO DE FRANCA DIAS - CPF: 039.084.991-00 (APELANTE), KEMUEL MARTINS FORTES - CPF: 826.033.751-72 (APELANTE), VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO - CPF: 051.182.411-46 (APELANTE), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), LOJA RICARDO ELETRO (VÍTIMA), MAICON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 005.501.311-24 (VÍTIMA), WELLINGTON RODRIGO PIMENTEL ALVES (VÍTIMA), THIAGO FIGUEIREDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FIGUEIREDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 076.498.311-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 025.451.241-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO - CPF: 051.182.411-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ALEXANDRE DE QUEIROZ - CPF: 033.850.111-83 (APELANTE), JERCO DE FIGUEIREDO DIAS JUNIOR - CPF: 056.554.021-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA, COM PRONÚNCIA DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Furto qualificado em continuidade delitiva. Associação criminosa. Prescrição reconhecida em parte. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Recurso desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Eduardo Gonçalo dos Santos, condenado pela prática dos crimes de furto qualificado em continuidade delitiva (art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 71, CP – 2º e 3º fatos) e associação criminosa (art. 288, CP – 1º fato). Foi reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa, restando prejudicada a análise nesse ponto. Prossegue-se, portanto, a análise apenas quanto ao delito de furto qualificado, em relação ao qual o apelante requer absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes e idôneas para manter a condenação do réu pelo crime de furto qualificado em continuidade delitiva (2º e 3º fatos da denúncia), ou se deve ser acolhida a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão e avaliação, relatórios de local de crime e demais documentos juntados aos autos.

4. A autoria foi confirmada pelas declarações do corréu na fase policial, nas quais atribuiu ao apelante a participação nos crimes e até mesmo e o papel de mentor dos furtos.

5. A retratação judicial do corréu, sob alegação de coação, não encontra respaldo em qualquer prova, sendo certo que sua confissão extrajudicial é detalhada, verossímil e corroborada por depoimentos de testemunhas, em especial do delegado de polícia responsável pela investigação.

6. O depoimento do delegado em juízo reforçou a coerência das declarações prestadas na fase inquisitorial pelo corréu, ressaltando que o apelante atuava como um dos líderes do grupo criminoso, havendo compatibilidade entre as narrativas do corréu.

7. A defesa limitou-se a negar a autoria, sem produzir elementos capazes de infirmar o robusto conjunto probatório existente nos autos, em consonância com o art. 156 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A confissão extrajudicial de corréu, quando detalhada, verossímil e corroborada por testemunhos idôneos, constitui prova válida para amparar a condenação criminal. 2. Os depoimentos de agentes públicos, especialmente policiais e delegados, quando coerentes e compatíveis com as demais provas, possuem força probatória suficiente para sustentar a autoria delitiva. 3. A mera negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a confirmem, não é capaz de afastar condenação baseada em robusto conjunto probatório.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 156; CP, arts. 155, §4º, I e IV; art. 71; art. 288.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJMT, RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): EDUARDO GONÇALO DOS SANTOS

APELANTE(S): EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS

APELANTE(S): FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO

APELANTE(S): JERÇO DE FIGUEIREDO DIAS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
EDUARDO GONÇALO DOS SANTOS
,
EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS, FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO
e
JERÇO DE FIGUEIREDO DIAS JUNIOR
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 0003576-51.2019.8.11.0002, que
condenou

EVANDRO
e
FRANCISMAR
pela prática do crime previsto no
art. 288 do Código Penal
, à idêntica pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
;
EDUARDO
pela prática, em concurso material, das condutas típicas delineadas no
art. 288 do Código Penal
e
art. 155, §4º, incs. I e IV c/c art. 71
[por duas vezes],
ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade total de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e;
JERÇO
pelo cometimento, em concurso material, das condutas típicas delineadas no
art. 288 do Código Penal
e
art. 155, §4º, incs. I e IV
[por duas vezes]
c/c art. 155, §4º, inc. IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade total de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais conjuntas subscritas pela Defensoria Pública Estadual e anexadas sob o ID 236520695, os apelantes
EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS
e
FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO
invocam o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e postulam a
absolvição

sob o viés da
insuficiência de provas.

O réu
EDUARDO GONÇALO DOS SANTOS
, por sua vez, igualmente pugna pela
absolvição

in totum
nas razões recursais disponíveis sob o ID 236520697, seja por estar provado que não concorreu para os ilícitos, seja porque não há provas do seu envolvimento com os crimes ou, ainda, sob a perspectiva da insuficiência dos elementos probatórios coligidos aos autos, ensejo em que prequestiona a matéria debatida a fim de viabilizar eventual e futura interposição de recursos nos Tribunais Superiores.

Enfim, servindo-se das razões de apelação vistas no ID 236520701, o corréu
JERÇO DE FIGUEIREDO DIAS JUNIOR
também requer a
absolvição
por
anemia probatória
, destacando, em especial, sua negativa de autoria.

Contrarrazoando os apelos defensivos por meio das peças de ID 236520698 e ID 236520714, o
Parquet
rechaça as arguições de insuficiência de provas e pugna pelo desprovimento dos recursos, com a manutenção do desfecho condenatório.

Já nesta instância revisora, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dr.ª Rosana Marra, que opina sob o ID 296406391 pelo reconhecimento
ex officio
da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal em relação a todos os crimes
, com a extinção da punibilidade dos apelantes.

Por meio da decisão monocrática acostada sob o ID 301819891, foi declarada
extinta a punibilidade
dos apelantes
EVANDRO FERNANDO DE FRANÇA DIAS
,
FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO
e
JERÇO DE FIGUEIREDO DIAS JUNIOR
relativamente a todos os crimes imputados, tornando, pois, prejudicados os apelos por eles interpostos, ao passo que houve a
extinção da punibilidade
do corréu
EDUARDO GONÇALO DOS SANTOS
apenas em relação ao delito de
associação criminosa
, remanescendo para apreciação somente o pedido de absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes de furto qualificado.

O pronunciamento transitou em julgado sem a interposição de recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão prejudicial de mérito (prescrição), o recurso de
EDUARDO GONÇALO DOS SANTOS

é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para tanto, e a medida intentada revela-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, ante a presença dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à sua admissibilidade.

Consta na denúncia que, no período compreendido entre os meses de setembro e dezembro do ano de 2018, em diversos estabelecimentos comerciais situados em Várzea Grande/MT,
Eduardo Gonçalo dos Santos
, em comunhão de desígnios com
Evandro Fernando de França Dias
,
Jerço de Figueiredo Dias Júnior
,
Victor Hugo Curvo Alcantarino
,
Rodrygo Alexandre dos Santos
,
Vinicius Alexandre de Queiroz
,
Tiago Figueiredo da Silva
e
Francismar de Aquino Afonso
, teriam se associado com a finalidade específica de cometer crimes patrimoniais (
1º fato
).

Narra-se, ainda, que, no dia
20 de setembro de 2018
, durante o período noturno, no estabelecimento comercial denominado
Ricardo Eletro
, situado na Avenida Couto Magalhães, em Várzea Grande/MT,
Eduardo
,
Jerço
,
Rodrygo
,
Victor Hugo
e
Thiago
, juntamente com outro indivíduo identificado apenas como “Piá”, subtraíram, mediante arrombamento, 112 aparelhos celulares, 6 televisores, 1 notebook, 6 tablets e 11 produtos eletroportáteis diversos, avaliados no valor total de R$ 57.911,47, pertencentes à empresa
Ricardo Eletro
(
2º fato
).

No dia
1º de outubro de 2018
, por volta das 2h20min, no mesmo estabelecimento comercial, os referidos indivíduos subtraíram, também mediante arrombamento, 24 aparelhos celulares, 9 televisores, 30 chips de celular e 6 produtos eletroportáteis, avaliados em R$ 26.559,74 (
3º fato
).

Outrossim, no dia 16 de outubro de 2018, por volta das 2h46min, no estabelecimento comercial da mesma rede, situado na Avenida Ary Paes Barreto, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT,
Jerço
e
Rodrygo
, acompanhados de um terceiro indivíduo não identificado, subtraíram, mediante arrombamento, 9 televisores, 1 micro system e 1 amplificador, avaliados no valor total de R$ 11.262,61, também de propriedade da empresa
Ricardo Eletro
(
4º fato
).

Por fim, narra-se que, entre os meses de setembro e dezembro de 2018,
Vinicius Alexandre de Queiroz
teria recebido, ocultado ou vendido, em proveito próprio ou alheio, diversos produtos de origem ilícita, pertencentes à empresa
Ricardo Eletro
(
5º fato
).

O processo foi desmembrado em relação ao réu
Thiago

Figueiredo da Silva
, prosseguindo-se o feito quanto aos demais.

Após regular trâmite processual,
Jerço
e
Rodrygo
foram condenados pela prática dos crimes de furto qualificado em continuidade delitiva (art. 155, § 4°, I e IV e art. 155, IV c/c art. 71, CP – 2°, 3° e 4° fatos) e associação criminosa (art. 288, CP – 1° fato);
Francismar
e
Evandro
, apenas pela autoria do crime de associação criminosa (art. 288, CP – 1° fato);
Vinicius
, pelo cometimento dos crimes de receptação (art. 180, CP – 5° fato) e associação criminosa (art. 288, CP – 1° fato); enquanto
Eduardo
e
Victor Hugo
foram condenados pela prática dos crimes de
furto qualificado, em continuidade delitiva (art. 155, § 4°, I e IV c/c art. 71, CP –

2° e 3° fatos
) e
associação criminosa

(art. 288, CP –

1° fato
).

Os réus
Rodrygo
e
Victor Hugo
foram pessoalmente intimados, mas deixaram de interpor recurso contra a sentença condenatória (ID 236520654 - pág. 30 e 236520653 - Pág. 46).

Sobreveio notícia do óbito do réu
Vinicius Alexandre de Queiroz
, ensejando a extinção de sua punibilidade (ID 287180903).

Os réus
Evandro
,
Jerço
e
Francismar
interpuseram recurso de apelação, contudo, nesta instância revisora, foi reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação a todos os delitos pelos quais foram condenados, restando prejudicados os seus respectivos recursos (ID 301819891).

No tocante ao réu
Eduardo
, reconheceu-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
somente
quanto ao delito de associação criminosa, restando prejudicada, nesse ponto, a análise do apelo.

Assim, remanesce para exame apenas a pretensão recursal relativa ao delito de furto qualificado, no que se refere ao apelante
Eduardo
, o qual postula sua absolvição por insuficiência probatória, matéria que ora passo a analisar.

Ao apelante
Eduardo
são imputados o
2° e 3° fatos
descritos na denúncia, consistentes em furtos qualificados mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, cuja
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante do corréu
Jerço
(ID 236519732 – pág. 22), dos boletins de ocorrência (ID 236519732 – págs. 43/48), do auto de apreensão (ID 236519732 – págs. 51/52), do auto de avaliação indireta (ID 236519733 – págs. 5/6), dos relatórios de atendimento ao local de crime (ID 236519733 – págs. 68/80 e ID 236519734 – págs. 19/36), bem como das declarações colhidas durante a fase inquisitorial e em juízo.

De igual modo, a
autoria
delitiva mostra-se robustamente demonstrada nos autos. Os policiais militares
Danilo Bezerro Alcântara
e
Roberto Rodrigues de Souza
relataram, na fase inquisitorial, que a equipe policial recebeu informações acerca de diversos furtos a estabelecimentos comerciais especializados em eletroeletrônicos nas cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, os quais estariam sendo cometidos com a utilização de um veículo Ford Fiesta, de cor branca, placas OAV-1588.

Após diligências investigativas, no dia
17/10/2018
, localizaram o referido veículo, que era utilizado pelo corréu
Jerço
. No momento da abordagem, encontravam-se em companhia de
Jerço
diversas pessoas, dentre elas o apelante
Eduardo
, o qual negou qualquer envolvimento nos furtos sob apuração.

Posteriormente, em
novembro de 2018
, o corréu
Rodrygo Alexandre dos Santos
foi preso em flagrante delito logo após subtrair aparelhos celulares do estabelecimento comercial denominado
Lojas Gazin
. Na ocasião, perante a autoridade policial, ele confessou não apenas o furto em tela, mas também sua participação em diversos outros furtos praticados contra lojas de eletroeletrônicos.

Dentre as confissões prestadas,
Rodrygo
admitiu ter participado dos crimes de furto ocorridos nos dias
20/09/2018
e
1°/10/2018
, ambos em prejuízo da empresa
Ricardo Eletro
, correspondentes, respectivamente, ao
2.º e 3.º fatos
narrados na denúncia.

Assim, na fase policial, o corréu
Rodrygo
, vulgo “Jatobá”, declarou ter participado dos furtos ocorridos nas unidades da
Ricardo Eletro
situadas em Várzea Grande/MT, especificamente na loja da Avenida Couto Magalhães, no dia
20/09/2018 (BOPC nº 2018.296144 – 2.º fato descrito na denúncia)
, ao lado de
Thiago Figueiredo da Silva
(vulgo “Chico”),
Jerço de Figueiredo Dias Júnior
(vulgo “Galo”),
Eduardo Gonçalo dos Santos
e outro indivíduo identificado apenas como “Piá”. Segundo seu relato, ficou incumbido de desligar o padrão de energia, enquanto
Piá
e Chico (
Thiago
) ingressaram no estabelecimento por um buraco feito na parede, utilizando maçarico para cortar os cofres. Os demais envolvidos permaneceram do lado externo, em dois veículos de apoio: um Ford Fiesta branco e um VW Gol. Nessa ocasião, foram subtraídos cerca de 284 aparelhos celulares de diversas marcas e modelos, os quais, posteriormente, teriam sido repassados a
Vinicius Alexandre de Queiroz
(vulgo “Mussum”), responsável pela revenda dos produtos e também por monitorar, via rádio, as comunicações policiais.

Além disso, afirmou que, em
1°/10/2018 (BOPC nº 2018.306960 – 3.º fato narrado na denúncia)
, retornou à mesma loja da
Ricardo Eletro
e novamente praticou o furto, juntamente com Chico (
Thiago
), Galo (
Jerço
),
Eduardo
e
Piá
, ocasião em que foram levados aparelhos celulares e televisores. Acrescentou, ainda, que o arquiteto das ações seria, invariavelmente, o apelante
Eduardo
.

Em Juízo,
Rodrygo
afirmou ter sido coagido mediante ameaças e tortura por parte da polícia para indicar nomes de outros supostos envolvidos – dentre eles, o apelante
Eduardo
–, bem como para confessar crime que, segundo alegou, não teria cometido. Asseverou, de forma veemente, que sua “delação” fora obtida sob pressão e violência policial.

Entretanto, inexistem indícios acerca da veracidade dessa alegação de
Rodrygo
. Pelo contrário, sua confissão extrajudicial contém detalhes complexos e específicos sobre os crimes, incluindo nomes dos comparsas e a função de cada um deles, além dos veículos utilizados na empreitada criminosa e o
modus operandi
.

Além disso,
não
é plausível supor que o delegado de polícia e o escrivão tenham inserido, de forma intencional, informações no interrogatório de
Rodrygo
que não tenham sido por ele declaradas. Como servidores públicos, eles têm a obrigação legal e ética de conduzir os atos processuais com imparcialidade e precisão, sendo que qualquer adulteração ou manipulação do depoimento comprometeria seriamente a integridade da investigação e a validade jurídica do processo.

De todo modo, não há qualquer evidência ou justificativa apresentada por
Rodrygo
ou pela defesa de
Eduardo
que indique uma suposta ação fraudulenta por parte das autoridades, o que fragiliza ainda mais a tese de que as informações contidas no interrogatório de
Rodrygo
tenham sido inseridas de maneira indevida.

Aliás, não há nenhum argumento que sustente a alegação de que os servidores teriam agido com má-fé. Diante da ausência de uma explicação razoável para essa suposta irregularidade e a credibilidade que deve ser presumida no trabalho dos agentes públicos, impõe a conclusão acerca da legitimidade dos registros feitos durante o interrogatório de
Rodrygo
. Assim, sem qualquer base concreta para impugnar o conteúdo da sua confissão extrajudicial, o que se verifica é que o procedimento foi conduzido de forma regular, conforme os trâmites legais.

E, malgrado a defesa sustente a inexistência de prova judicializada quanto à participação de
Eduardo
nos furtos ocorridos em
20/09/2018
e
01/10/2018
, em desfavor da empresa
Ricardo Eletro
, verifica-se que o delegado de polícia
Afonso Monteiro da Silva Júnior
– o qual, inclusive, foi o responsável por ouvir a delação do corréu
Rodrygo
na fase extrajudicial – foi inquirido em juízo, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que
negou, de forma categórica, qualquer prática de violência ou coação durante o referido interrogatório
.

Afirmou que sua conduta sempre foi pautada pela legalidade e pelo respeito às garantias individuais, ressaltando jamais ter feito uso de agressões físicas ou pressões indevidas para obter confissões. Acrescentou que o relato prestado por
Rodrygo
decorreu das circunstâncias já apuradas ao longo da investigação, especialmente dos elementos colhidos pelo núcleo de inteligência.

Destacou, ainda, que a delação do corréu mostrou-se compatível com o modo de agir do grupo criminoso e com a identificação dos veículos utilizados na prática delitiva, o que evidencia que as declarações prestadas por
Rodrygo
estavam em consonância com outras provas constantes dos autos, não se podendo cogitar que tenham sido obtidas mediante qualquer forma de coerção.

A testemunha narrou, ademais, que os furtos ocorridos nos dias
20/09/2018 (2.º fato narrado na denúncia)
e
1°/10/2018 (3.º fato narrado na denúncia)
integraram uma sequência de crimes de grande porte, praticados por associação criminosa que atuava nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Ambos os delitos seguiram um
modus operandi
idêntico: ocorriam durante a madrugada; os autores desligavam o padrão de energia elétrica, quebravam as paredes para acessar os estabelecimentos e subtraíam grande quantidade de aparelhos celulares e televisores, o que gerou significativa repercussão local. A investigação baseou-se, principalmente, na
delação de
Rodrygo
, nos
relatórios do núcleo de inteligência
e nas tentativas de
interceptação telefônica
. Embora a interceptação não tenha aportado elementos relevantes, os relatórios de campo confirmaram a utilização dos veículos descritos e permitiram vincular os suspeitos à prática delitiva. Por fim, a testemunha afirmou que
Eduardo
exercia a função de mentor do grupo, ao lado de
Rodrygo
,
Victor Hugo
e
Jerço
, os quais seriam os executores diretos dos furtos, cujos objetos subtraídos eram repassados a
Vinicius
, responsável pela revenda.

Nesse contexto, verifica-se que a delação de
Rodrygo
restou suficientemente confirmada
em juízo, sob o crivo do contraditório
, pelas declarações da testemunha
Afonso Monteiro da Silva Júnior
, delegado de polícia, inexistindo, portanto, qualquer violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Com efeito, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de credibilidade, sobretudo quando se apresentam coerentes e seguras, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Endossando o raciocínio, confira-se julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Além das declarações concisas e harmônicas, não há, nos autos, qualquer indicativo de que o delegado de polícia responsável pela condução das investigações — e que foi ouvido judicialmente — nutra animosidade em relação ao apelante ou, de algum modo, tenha atuado com o intuito de prejudicá-lo.

Em ambas as fases da persecução penal, o apelante
Eduardo
negou veementemente ter participado dos crimes que lhe são imputados. Contudo, apesar das alegações defensivas, a mera negativa de autoria, isoladamente considerada, não é apta a afastar o robusto conjunto probatório coligido aos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando que a prova da alegação incumbe a quem a faz (CPP, art. 156) e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem, contudo, produzir qualquer elemento convincente capaz de desconstituir o conjunto probatório coeso dos autos, conclui-se pela manutenção do édito condenatório.

Do prequestionamento
:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, pronunciada de ofício a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de associação criminosa, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO GONÇALO DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando a sua condenação pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, incs. I e IV c/c art. 71
[por duas vezes], ambos do Código Penal
,
conforme sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na Ação Penal n. 0003576-51.2019.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025